Tribunal: TJSP
Processo: 1006248-06.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ação de exigir contas extinta sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, reconhecida a necessidade de ajuizamento de ação de conhecimento para apuração da existência de sociedade de fato. Apelação do autor.

O pleito autoral deve ser interpretado como apuração de haveres, cumulado com reconhecimento de existência de sociedade de fato, em atenção aos princípios da efetividade

Ementa:
Ação de exigir contas extinta sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, reconhecida a necessidade de ajuizamento de ação de conhecimento para apuração da existência de sociedade de fato. Apelação do autor.

O pleito autoral deve ser interpretado como apuração de haveres, cumulado com reconhecimento de existência de sociedade de fato, em atenção aos princípios da efetividade processual e do aproveitamento dos atos processuais. Questão já analisada quando do saneamento, entendendo o Juízo "a quo", à época, por interpretar o pleito inicial desse modo, vale dizer, utilmente, em decisão confirmada por esta Câmara em sede de agravo de instrumento.

No mérito, trocas de e-mails e comprovantes de pagamento suficientes para comprovar existência da sociedade, ainda que em leitura literal do disposto no art. 987 do Código Civil. Doutrina de ARNOLDO WALD e de ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO. De todo o modo, em linha com o princípio imemorial de direito que veda o enriquecimento sem causa, até mesmo seria de se dispensar começo de prova escrita. Precedentes do STJ e desta 1a Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Incontroversa, ademais, a resolução da sociedade com relação ao apelante.

Disposições contratuais sobre apuração de haveres inaplicáveis ao sócio excluído, dado que não integrava formalmente o quadro societário e, por conseguinte, não anuiu aos termos do contrato social.

A apuração de haveres deve observar, por analogia, o procedimento para sociedades regularmente constituídas, quando omisso o contrato social. Incidência do art. 606 do CPC. Valor patrimonial da sociedade a ser apurado em balanço de determinação, em data-base a ser fixada pelo Juízo "a quo" quando da liquidação de sentença.

Pagamento dos haveres apurados na forma do § 2o do art. 1.031 do Código Civil e do art. 609 do CPC, com juros de mora de um por cento ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data-base a ser fixada para a apuração. Jurisprudência desta Câmara Empresarial.

Sentença reformada. Apelação a que dá provimento.